Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712687-05.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JADER SOARES DA LUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA. DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE SINTOMAS CONTEMPORÂNEOS. ISENÇÃO. DEVIDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pelo autor, ora apelado, por se encontrar acometido por patologia prevista na Lei no 7.713/1988, bem como a restituição dos montantes recolhidos nos últimos cinco anos, a contar da data da propositura da demanda. 3. De acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes da regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo de origem apreciar as provas trazidas aos autos sem prévia tarifação. 3.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial, o que pode ser objeto de exame por meio dos elementos probatórios trazidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. É dispensável, nesse sentido, a produção de prova pericial para a solução da controvérsia. 4.1. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do Código de Processo Civil, por meio da qual poderá haver a dispensa da prova pericial nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”. 5. No caso em deslinde os documentos técnicos elaborados por profissionais de saúde do Centro de Hemodinâmica Cardioluz e da Clínica Neuromaster demonstram que o autor, ora apelado, se encontra acometido por cardiopatia grave. 5.1.Observa-se, assim, que o demandante deve ser beneficiado pela isenção tributária prevista na regra do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, pois foi demonstrada a existência da enfermidade. 6. Assim, é imperativo o reconhecimento da isenção referente ao imposto de renda descontado dos proventos de aposentadoria, sendo devida ainda a restituição dos montantes pagos, nos moldes como decidiu a respeitável sentença. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e artigo 39, §4o, da Lei 9.250/95, ao manter a incidência da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido em restituição de indébito tributário, sem observar o trânsito em julgado da condenação. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 167 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023